Tribunal: STF
Processo: RE 101345
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-28
Data de publicação: 1986-11-28

Ementa:
CHEQUES. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JUROS DITOS EXCESSIVOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRENCIA.
NÃO HÁ DE SER ACOLHIDO O ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA SE AS
PROVAS PRETENDIDAS PELO EXECUTADO, ORA RECORRENTE, ERAM PARA EXAME
DAS DECLARAÇÕES DE BENS DO EXEQUENTE E PARA LEVANTAMENTO, EM BANCOS,
DE SEU MOVIMENTO BANCARIO, QUANDO, ENTÃO, DEVERIA O EXECUTADO
PROCURAR, PRIMEIRO, QUE HOUVESSE EXAME DE SUAS PROPRIAS
DECLARAÇÕES E DO SEU PRÓPRIO MOVIMENTO BANCARIO, PARA DEMONSTRAR
O QUE ALEGARA.
NÃO FOI NEGADO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE PUDESSE A LIQUIDEZ E
CERTEZA DO DÉBITO SER INFIRMADA, MAS SIM QUE AS PROVAS, TAL COMO
PRETENDIA PRODUZI-LAS O RECORRENTE E QUE NÃO ERA CABIVEL.
POSSIVEL A AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA O EMITENTE DO CHEQUE E SUAS
AVALISTAS, AINDA QUE NÃO APRESENTADO O CHEQUE, NO PRAZO LEGAL,
DESDE QUE NÃO PRESCRITA A AÇÃO CAMBIARIA. E O QUE DIZ A SÚMULA
600-STF, APLICAVEL AO CASO.